Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009212-16.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAQUIM BASILIO - CPF: 204.139.711-04 (ADVOGADO), DURVAL HEITOR DE MENDONCA - CPF: 004.602.306-20 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA KANANXUE LTDA - ME - CNPJ: 03.060.985/0001-39 (EMBARGADO), JOSE GALHARDO VIEGAS DE MACEDO - CPF: 813.294.908-00 (ADVOGADO), CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CASSAR A DECISÃO EMBARGADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ERRO DE CÁLCULO NA CONVERSÃO DA MOEDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO E EM QUALQUER TEMPO – DIVERGÊNCIA DE VALORES EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SE ADEQUAR AS CONTAS – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CASSAR A DECISÃO EMBARGADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a fim de possibilitar o regular processamento do recurso.

É possível a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença, considerando a complexidade dos cálculos e peculiaridades do caso concreto, com o objetivo de se encontrar a verdade real, ou seja, o valor real do débito.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

DURVAL HEITOR DE MENDONÇA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009212-16.2021.8.11.0000
, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RAZÕES APRESENTADAS APENAS EM SEDE RECURSAL, ESTRANHAS À IMPUGNAÇÃO OFERTADA EM PRIMEIRO GRAU E QUE NÃO FORAM ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos.

Não obstante a parte recorrente tenha pleiteado a reforma da decisão agravada, não há qualquer ataque à sua fundamentação. Ao contrário disso, as razões apresentadas são alheias às que foram levadas à discussão em primeiro grau, em flagrante inovação recursal.”
(Id. 89276967).

Em suas razões, de Id. 108233457, o embargante sustenta o acórdão foi omisso
“quanto ao erro de cálculo pela falta de conversão entre moedas determinado pelo mm. Juiz, matéria de ordem pública, face à evidente nulidade prevista no art. 803, parágrafo único do CPC.

”

Assevera que
“tem o dever o Eg. Tribunal de Segunda Instância de examiná-las, principalmente no presente caso que tratar de matéria de ordem pública de evidente nulidade de ERRO DE CÁLCULO/CONVERSÃO.”

Consigna que
“não importa se a impugnação tratou do valor de R$50.000,00, dado à causa, de qualquer forma houve o excesso de execução pelo erro de cálculo da conversão da moeda expressamente determinada pelo MM. Juiz de primeiro grau, o que tem que ser corrigido a decisão pelo eg. Tribunal, por tratar de matéria de ordem pública, não podendo ser omisso ao não enfrentar o problema de frente, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida no sentido de reconhecer que houve erro material de cálculo na conversão entre moedas, uma vez que tal matéria pode ser apreciada em qualquer instância.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 109587468, por meio das quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

Ainda sobre, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado.
Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia.
2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).

In casu
, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por considerar que a análise da matéria apresentada configuraria supressão de instância, quando na verdade, o erro de cálculo apresentado na conversão da moeda é passível de alteração a qualquer tempo.

Dessa forma, acolho os embargos de declaração e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de desconstituir a decisão de não conhecimento lançada no Id. 104692450, de modo que conheço do Agravo de Instrumento no 1009212-16.2021.8.11.0000 e passo a análise das razões recursais.

Volta-se o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E LUCROS CESSANTES No 0003517-74.2012.8.11.0013, o qual tem por objeto o recebimento do valor R$2.727.388,37 a título de honorários de sucumbência pela
AGROPECUÁRIA KANANXUE LTDA - ME.

O recorrente requer a reforma da decisão agravada a fim de declarar como devido o valor exequendo de R$302.539,44 (trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Protesta, ainda, pela condenação da parte agravada ao pagamento do ônus de sucumbência na Fase de Cumprimento de Sentença em 20%(vinte por cento) sobre a diferença de valores, além da litigância de má-fé.

Quanto ao valor exequendo, aduz que há excesso decorrente do erro na conversão do valor arbitrado na impugnação ao valor da causa, de cruzeiro para o real, que a seu ver perfaz R$406,83 (quatrocentos e seis reais e oitenta e três centavos) e não a quantia indicada nos cálculos apresentados pelo recorrido, de R$2.564.439,51 (dois milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos). Para corroborar a sua pretensão, junta aos autos extrato tabela fornecido pelo site IGF (http://www.igf.com.br/calculadoras/conversor_1.aspx).

No ponto, diante da significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, não há como dizer se há ou não o excesso de execução apontado. A prudência recomenda a realização de perícia contábil para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida, em estrita observância ao título judicial exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito, pois cabe ao julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, a perícia contábil mostra-se indispensável à justa solução da lide, sendo possível a sua realização não só no processo de conhecimento, mas também no cumprimento de sentença.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -PERÍCIA CONTÁBIL PARA ADEQUAR AS CONTAS - POSSIBILIDADE. Na fase de cumprimento de sentença é perfeitamente possível a realização de perícia contábil, considerando a complexidade dos cálculos e peculiaridades do caso concreto, com o objetivo de se encontrar a verdade real, ou seja, o valor real do débito.”
(TJ-MG - AI: 10000181216953006 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 07/05/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE JUSTIFICADA. BUSCA DA VERDADE REAL. Apesar da capitalização mensal de juros ser admitida e ter amparo legal, uma vez pactuada entre as partes, os valores estão discrepantes da taxa média de mercado, havendo necessidade de cálculos serem realizados por expert.
A prova pericial é cabível quando o esclarecimento dos fatos controvertidos demandar conhecimentos específicos de técnico e a busca da verdade real, até o alcance dos fatos prestados, interessa ambas as partes, já que se busca uma decisão coesa, para a correta aplicação do direito
.
(TJ-MG - AC: 10024113351738003 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrida nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Por tais razões,
ACOLHO os embargos de declaração
e aplico-lhes efeitos modificativos, a fim de desconstituir a decisão de não conhecimento lançada no Id. 104692450, de modo que conheço do Agravo de Instrumento no 1009212-16.2021.8.11.0000 e
JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE
para determinar a realização de perícia contábil a fim de se apurar o débito realmente devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022